Tribunal: TJDFT
Processo: 0001106-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001106-67.2020.8.07.0020 RECORRENTE: HUDSON SANTOS MURY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida. 2. Da análise dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como dos demais elementos de prova, observa-se a presença da autoria e materialidade do crime de lesão corporal dolosa. Não há excludente de ilicitude ou de culpabilidade que justifique a ação do réu. 3. Incabível a suspensão condicional do processo, considerando o disposto no art. 41, da Lei 11.340/206, que proíbe a aplicação dos institutos da Lei no 9.099/1995, nos casos de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista. 4. O perdão judicial somente pode ser aplicado no caso de lesão corporal culposa, a teor do disposto no § 8o do art. 129, do Código Penal, modalidade afastada no presente caso. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156 e 157, todos do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos elementos probatórios suficientes para a edição do decreto condenatório. Subsidiariamente, defende a tese de atipicidade da conduta que se lhe imputa, porquanto ausente o dolo de lesionar a vítima. Argumenta, ademais, que agiu sob pálio de excludente de ilicitude, uma vez que limitou à autodefesa, sendo-lhe, também, inexigível conduta diversa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 156 e 157, todos do CPP, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.074.138/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022. Demais disso, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Da análise dos depoimentos prestados perante a autoridade policial (ID 37705432, fls.7/8) e em juízo, bem como, com os demais elementos de prova, observa-se a presença da autoria e materialidade do crime de lesão corporal dolosa. Não há excludente de ilicitude ou de culpabilidade que justifique a ação do réu (...) O réu não tinha o direito de forçar sua vontade unilateral sobre os direitos da vítima. O réu deveria ter conversado e entrado em acordo com a vítima acerca de sua vontade de ter como particular o quarto da casa que estava na posse de ambos. Ao impor sua vontade impedindo o acesso da vítima, o réu deu o direito a vítima de não se submeter ao esbulho possessório que estava sofrendo, pelo que tenho que o desforço pessoal da vítima na tentativa de reaver a posse de sua residência que estava sendo turbada com a tentativa de reaver a chave do quarto foi legitimo, o que torna a ação do réu de repelir a ação da vítima com violência, ilegítima. Da prova produzida nos autos verifico que a vítima restou lesionada em face da atuação do réu de empurra-la e agarra-la na tentativa de impedir a ação, como dito anteriormente, legitima da vítima (...) Tenho, portanto, que ao contrário do que alega a defesa, não há a mínima dúvida quanto à autoria e materialidade do crime de lesão corporal dolosa, previsto no art. 129, §9o, do CP, não havendo causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade” (ID 39566372). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1991935, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029